Tribunal: TJPA
Processo: 0812171-52.2024.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812171-52.2024.8.14.0000

APELANTE: RENATO FEITOSA GARCIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §1º, II, E §9º DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO C/C ART.7º DA LEI Nº 11.340/06).

RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA
.
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM
27/02/2019
. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA DE EM
25/11/2023
. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO REGULADA PELA PENA EM CONCRETO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109 C/C ARTIGO 110, §1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PENA EM CONCRETO FIXADA EM 1 (UM) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO. PRESCRIÇÃO VERIFICADA EM 4 ANOS, NOS MOLDES DO ARTIGO 109, INCISO V, C/C ARTIGO 110, §1º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE 04 (QUATRO) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA PROEMIAL ACUSATÓRIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA.

RECURSO CONHECIDO PARA DECLARAR, DE OFÍCIO, A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA
, EXTINGUINDO-SE, ASSIM, A PUNIBILIDADE DO ORA APELANTE, EM TUDO OBSERVADOS OS ARTIGOS 107, IV, 109, V, C/C ART. 110, §1º, E ART. 117, I E IV, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso de Apelação e declarar, de ofício, a extinção da punibilidade do recorrente por ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
RENATO FEITOSA GARCIA
,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Conceição do Araguaia/PA, que a condenou à pena
1 (um) ano e 6 (seis) de detenção, em regime aberto
,
sendo concedida a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, pela prática do delito previsto no art. 129, §1º, II, e §9º do Código Penal Brasileiro c/c art. 7º da Lei nº 11.340/06.

Narrou a
denúncia
(ID nº 20933650), que
, no dia 10/06/2018, por volta das 18h30min, em uma residência situada na Rua Monsenhor Augusto, n° 49, setor Vila Nova, município Floresta do Araguaia, o acusado
RENATO FEITOSA GARCIA
, tentou matar sua companheira, Maria Gizelia da Costa Brito. Consta que, utilizando-se de uma faca, o acusado tentou cortar o pescoço da vítima diversas vezes, bem como desferiu-lhe uma paulada na cabeça.

Conforme apurado, a vítima e o acusado conviveram em regime de união estável por aproximadamente 10 anos, período em que tiveram um filho. O casal separou-se, mas, em novembro de 2017, voltaram a conviver.

Na data e horário do fato, a vítima e o acusado discutiram, ocasião em que Maria Gizelia decidiu terminar o relacionamento. Inconformado com a separação, o acusado muniu-se de uma faca e investiu contra a vítima, que segurou o seu braço.

Durante a luta corporal, o acusado tentou cortar o pescoço da vítima com a faca diversas vezes, mas conseguiu apenas riscá-lo. A vítima conseguiu desarmar o acusado e jogar a faca no quintal do vizinho.

Ato contínuo, o réu armou-se com um pedaço de pau e acertou a cabeça da vítima, causando-lhe ferimentos no couro cabeludo. Por fim, o acusado reiterou ameaça de mal injusto, dizendo que iria voltar e matá-la.

A vítima dirigiu-se à DEPOL para noticiar o crime e aceitou as medidas de urgência que lhe foram ofertadas.

Perante a autoridade policial, o acusado negou a autoria do delito, alegando que desferiu a paulada em legítima defesa.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra a ora apelante como incurso nas práticas previstas no 121, §2º, II, inciso VI, §2º-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, e art. 147, caput, todos do Código Penal.

Em ID 20933650 – fl. 05, recebida a denúncia em 27/02/2019;

Em ID 20933655, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 17/11/2021;

Em ID 20933662, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 08/06/2022;

Em ID 20933722, Alegações Finais do
parquet
, postulando a desclassificação
crime imputado na denúncia, art. 121, § 2º, inciso VI, 2º-A, inciso I c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, para o crime de lesão corporal grave, previsto no artigo 129, §1º, II, do Código Penal c/c art. 7º, II, da Lei nº 11.340/06.

Em Sentença, ID 20933726, o Magistrado julgou parcialmente
procedente
a denúncia para
condenar RENATO FEITOSA GARCIA,
como incurso na sanção prevista no artigo 129, §1º, II, do Código Penal c/c art. 7º, II, da Lei nº 11.340/06.

Em
razões recursais
(ID 20933731), o recorrente pugnou pela desclassificação para lesão corporal leve e pela suspensão condicional da pena.

Em
contrarrazões
(ID 20933739)
,
o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

Nesta instância superior
(ID 21650348), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr.
HAMILTON NOGUEIRA SALAME
,
se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

DO RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
:

Conforme relatado, o objeto do presente recurso de Apelação é a desclassificação para o crime de lesão corporal leve. Todavia, é importante mencionar que, no caso em tela, há questão prévia a ser reconhecida de ofício:
a extinção da punibilidade em relação ao delito objeto do apelo em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal,
conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

Segundo o doutrinador
Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),

in verbis:

Diz-se
retroativa
(...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público ou para o querelante,
contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis.

No caso em tela
,
a
denúncia fora recebida em 27/02/2019,
consoante se verifica em ID 20933650 – fl. 05, dos presentes autos. A
sentença penal condenatória fora prolatada/publicada em 25/11/2023
(ID 20933726), condenando o ora recorrente à
pena de
01 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção.

Assim, decorrido o prazo prescricional entre os marcos interruptivos previstos no
artigo 117 do Código Penal
, há que se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, senão vejamos:

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa
;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).
(...). Grifei
.

Entre os marcos interruptivos supracitados (recebimento da denúncia e sentença condenatória recorrível) não fora verificado causa interruptiva da prescrição. Ademais, o Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, de modo que o édito condenatório transitara em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpusera recurso de Apelação.

Para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a
norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal,
segundo a qual,
in verbis:

Art. 110.
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§1º
- A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

O jurista Guilherme de Souza Nucci, ao interpretar o parágrafo acima citado, leciona que:

Prescrição retroativa: é a prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada, sem recurso da acusação, ou improvido este, levando-se em conta prazo anterior à própria sentença. Trata-se do cálculo prescricional que se faz de frente para trás, ou seja, proferida a sentença condenatória, com trânsito em julgado, a pena torna-se concreta. A partir daí, o juiz deve verificar se o prazo prescricional não ocorreu entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória. (Código Penal Comentado, 11ª Ed. Ed. Rev. dos Trib., pág. 601).

E
ntendimento esse que está em consonância com o que preceitua a
Súmula

146 do Supremo Tribunal Federal
(
“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”).

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do
princípio do
non reformatio in pejus
,
a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a
contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela

pena em concreto,
observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos
artigos 109, inciso V, e 110, §1º, ambos do Código Penal.

Para melhor análise do caso, transcrevo o
artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

(...). Grifei

Sobre a matéria testilhada trago à colação a
jurisprudência desta Egrégia Corte Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 217-A DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO ANTE O ERRO DE TIPO. FALSA PERCEPÇÃO DA REALIDADE. DESCONHECIMENTO DA VERDADEIRA IDADE DA VÍTIMA. CONSENTIMENTO DA MENOR.
OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU.
DECISÃO UNÂNIME.

1. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada de ofício, para extinguir a punibilidade do réu.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em DECRETAR, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO RETROATIVA, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada ao (9452344, 9452344, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-09, Publicado em 2022-05-18)

Manuseando a
sentença penal condenatória,
verifica-se que o
recorrente fora condenado à pena de
01 (um) e 6 (seis) meses de reclusão, pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 1º, II do Código Penal Brasileiro c/c art. 7º da Lei nº 11.340/06
.
Com efeito, a
prescrição

verifica-se em

4 (quatro) anos
, nos termos do
art. 109, inciso V, do Código Penal.

Portanto, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do agente por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
, nos moldes do
artigo 109, inciso V c/c artigo 110, §1º, todos do Código Penal,
pois
entre a data do recebimento da denúncia (27/02/2019) e a prolação/publicação da sentença penal condenatória recorrível (25/11/2023) transcorreu
período superior a 4 (quatro) anos
.

Desse modo, está extinta a punibilidade do ora apelante
Renato Feitosa Garcia
, devido à prescrição, consoante
artigo 107, IV, do Código Penal
,
in verbis
:

Art. 107
-
Extingue-se a punibilidade
: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

IV
- pela
prescrição
, decadência ou perempção. (Grifei).

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação para declarar,
de ofício,
a extinção da punibilidade do agente, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, em tudo observados os
artigos 107, IV,
109, V, e 110, §1º, todos do Código Penal Brasileiro.

É como voto.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/12/2024